Tribunal: TCU
Processo: 017.611/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - instaurada em cumprimento à determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1082/2017-TCU-Plenário, em razão de auditoria de conformidade realizada no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren-MA), a fim de avaliar a regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento à determinação expedida por meio do item 9.2 do Acórdão 1082/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Milene Barreto Brito de Oliveira; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas Sras. Célia Maria Santos Rezende, Cláudia Maria Garcia Pinheiro e Janette Santos Alves; 9.3. excluir a Sra. Milene Barreto Brito de Oliveira do rol de responsáveis; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e com arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, julgar irregulares as contas das Sras. Célia Maria Santos Rezende, Cláudia Maria Garcia Pinheiro e Janette Santos Alves; 9.5. condenar as Sras. Célia Maria Santos Rezende e Cláudia Maria Garcia Pinheiro, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Débito Original (R$) 01/11/2013 7.800,00 06/12/2013 6.422,00 03/09/2012 1.500,00 03/09/2012 2.400,00 06/09/2012 2.400,00 06/09/2012 2.400,00 06/09/2012 2.400,00 06/09/2012 2.400,00 06/09/2012 2.400,00 04/06/2013 11.050,00 12/12/2013 9.750,00 05/03/2013 2.400,00 07/06/2013 2.400,00 08/11/2013 1.500,00 05/03/2013 2.400,00 07/06/2013 2.400,00 08/11/2013 1.500,00 05/03/2013 2.400,00 07/06/2013 2.400,00 08/11/2013 1.500,00 06/02/2013 2.400,00 08/04/2013 2.400,00 06/02/2013 2.400,00 06/02/2013 2.400,00 08/04/2013 2.400,00 08/04/2013 2.400,00 25/01/2013 10.845,00 20/01/2013 10.845,00 19/07/2012 469,25 12/12/2012 1.930,75 15/01/2013 569,40 09/04/2013 5.837,37 16/04/2013 1.216,85 24/04/2013 2.971,70 20/05/2013 1.203,32 14/06/2013 16.135,51 03/07/2013 950,38 11/07/2013 2.662,57 07/08/2013 4.478,49 29/08/2013 5.134,40 17/09/2013 1.317,94 11/10/2013 906,70 17/10/2013 2.270,56 10/12/2013 834,81 07/05/2012 25.298,00 07/05/2012 5.299,80 21/03/2014 3.600,00 24/06/2014 1.701,65 22/08/2014 4.209,35 29/12/2014 23.345,00 15/05/2013 5.003,58 09/01/2014 4.356,70 09/01/2014 5.322,89 09/01/2014 7.091,34 09/01/2014 3.421,21 30/01/2014 6.207,12 27/02/2014 6.207,12 28/03/2014 6.207,12 30/04/2014 6.207,12 30/05/2014 6.207,12 07/07/2014 7.447,05 16/07/2014 6.207,12 22/08/2014 7.447,05 05/09/2014 7.447,05 06/10/2014 8.005,35 05/11/2014 9.006,15 04/12/2014 8.005,35 20/03/2012 6.128,01 22/03/2012 6.128,01 27/04/2012 6.128,01 28/05/2012 6.128,01 06/08/2012 8.510,88 12/12/2012 7.189,40 10/02/2013 7.189,40 07/03/2013 7.189,40 03/06/2013 7.648,20 23/02/2012 16.493,40 15/03/2012 1.888,66 19/03/2012 1.962,65 04/04/2012 1.545,14 13/04/2012 1.837,74 24/04/2012 2.458,12 14/05/2012 10.269,38 12/06/2012 6.026,26 05/07/2012 511,98 15/08/2012 1.426,48 19/09/2012 2.658,36 26/09/2012 801,61 17/10/2012 894,24 22/10/2012 464,85 01/11/2012 4.671,48 20/11/2012 2.793,33 30/11/2012 4.423,40 18/12/2012 420,83 30/12/2012 1.930,75 03/06/2013 1.849,96 13/01/2014 904,81 31/01/2014 3.560,68 20/02/2014 2.094,66 10/03/2014 3.116,15 09/05/2014 2.163,00 20/05/2014 3.616,22 16/06/2014 935,95 24/06/2014 657,97 16/07/2014 6.101,73 28/07/2014 3.232,26 28/07/2014 3.255,42 30/09/2014 2.398,76 30/09/2014 3.980,44 10/10/2014 8.557,52 20/10/2014 1.442,08 10/11/2014 2.355,69 15/12/2014 4.217,18 06/06/2012 5.120,00 06/06/2012 15.300,00 11/06/2012 11.140,00 14/06/2012 2.040,00 06/08/2012 17.340,00 30/10/2012 2.350,00 14/11/2012 10.845,00 17/12/2012 6.238,00 18/12/2012 10.845,00 06/08/2014 1.717,14 04/09/2014 2.598,33 04/09/2014 3.148,09 09/10/2014 472,92 09/10/2014 2.598,33 06/11/2014 2.598,33 17/12/2014 1.430,95 06/08/2014 866,11 30/12/2014 2.596,33 19/06/2012 2.000,00 03/12/2012 800,00 10/02/2014 3.790,50 05/08/2014 2.779,70 19/09/2014 1.768,90 05/06/2014 1.516,20 13/11/2014 1.516,20 27/01/2014 1.263,50 28/04/2014 1.263,50 06/05/2014 1.263,50 23/06/2014 1.263,50 15/07/2014 1.263,50 04/07/2014 1.010,80 03/07/2014 1.010,79 12/03/2014 758,10 02/09/2014 758,10 14/10/2014 758,10 07/02/2014 379,05 21/05/2014 190,00 25/08/2014 190,00 13/11/2014 1.010,80 20/03/2012 4.389,52 02/03/2012 3.657,94 21/06/2012 2.000,00 12/03/2012 1.463,17 19/07/2012 1.200,00 20/07/2012 800,00 10/09/2012 600,00 10/09/2012 600,00 03/12/2012 1.750,00 20/07/2012 731,58 24/07/2012 400,00 02/03/2012 2.251,00 21/06/2012 1.600,00 19/07/2012 1.280,00 27/01/2012 1.015,50 20/07/2012 640,00 15/07/2012 450,20 27/07/2012 320,00 27/07/2012 320,00 12/06/2012 214,70 10/04/2012 1.530,75 02/07/2012 1.920,00 02/03/2012 2.813,80 15/07/2012 2.251,04 02/03/2012 2.813,80 07/08/2012 2.000,00 21/05/2012 1.920,00 17/07/2012 1.920,00 06/08/2012 1.600,00 20/07/2012 2.251,04 02/03/2012 2.813,80 06/08/2012 2.000,00 20/11/2012 1.000,00 20/03/2012 2.701,20 06/08/2012 1.600,00 19/07/2012 1.280,00 10/05/2012 480,00 24/07/2012 320,00 02/03/2012 2.251,00 27/01/2012 1.015,50 10/09/2012 480,00 27/07/2012 320,00 13/05/2013 1.500,00 09/07/2013 1.500,00 21/05/2013 1.500,00 18/07/2013 1.400,00 25/01/2013 1.256,50 05/04/2013 1.250,00 27/08/2013 1.250,00 24/09/2013 1.250,00 27/09/2013 3.000,00 05/04/2013 1.000,00 24/04/2013 900,00 10/03/2013 1.600,00 05/04/2013 1.600,00 12/04/2013 1.400,00 09/04/2013 140,00 18/06/2013 2.250,00 08/04/2013 1.000,00 24/04/2013 900,00 27/09/2013 3.000,00 24/04/2013 1.500,00 27/09/2013 3.000,00 06/08/2012 2.500,00 10/10/2012 1.750,00 28/05/2012 400,00 11/06/2012 400,00 19/09/2014 239,40 21/05/2014 76,00 31/07/2014 444,60 15/05/2012 2.225,00 08/08/2012 1.250,00 06/08/2012 1.464,43 23/08/2012 825,60 07/02/2014 303,24 28/04/2014 136,80 31/07/2014 355,68 18/09/2014 212,00 07/08/2012 1.600,00 17/07/2012 640,00 26/05/2012 320,00 11/06/2012 320,00 15/08/2012 688,00 19/06/2012 137,60 10/09/2012 297,60 21/07/2014 1.819,44 05/08/2014 191,52 06/08/2012 2.000,00 06/08/2012 1.600,00 01/02/2012 1.170,00 02/07/2012 1.755,00 07/03/2012 1.755,00 17/04/2012 1.755,00 01/08/2012 1.170,00 06/09/2012 1.170,00 17/12/2012 1.170,00 01/06/2012 1.755,00 03/07/2012 1.350,00 17/04/2012 1.350,00 05/06/2012 1.357,50 06/09/2012 900,00 31/10/2012 900,00 28/12/2012 1.350,00 28/12/2012 450,00 01/02/2012 900,00 07/03/2012 1.350,00 30/10/2012 900,00 06/02/2012 900,00 17/04/2012 1.350,00 05/06/2012 1.350,00 04/07/2012 2.500,00 06/09/2012 900,00 16/10/2012 900,00 24/12/2012 900,00 28/12/2012 450,00 07/03/2012 1.350,00 03/07/2012 1.350,00 06/03/2013 1.170,00 03/06/2013 1.170,00 03/07/2013 1.755,00 02/08/2013 1.170,00 04/09/2013 1.170,00 08/10/2013 1.170,00 20/12/2013 1.170,00 27/12/2013 1.170,00 01/07/2013 900,00 17/07/2013 900,00 23/08/2013 450,00 11/10/2013 1.800,00 13/12/2013 900,00 28/02/2013 7.200,00 01/07/2013 900,00 17/07/2013 450,00 23/08/2013 900,00 11/10/2013 1.800,00 13/12/2013 900,00 04/03/2013 5.471,44 06/02/2013 1.170,00 02/04/2013 1.170,00 02/05/2013 1.755,00 15/03/2013 900,00 16/05/2013 1.356,50 9.6. condenar as Sras. Célia Maria Santos Rezende, Cláudia Maria Garcia Pinheiro e Janette Santos Alves, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Débito original (R$) 10/7/2012 750,00 15/7/2014 1.263,50 19/9/2014 1.768,90 14/11/2012 1.000,00 23/5/2012 1.000,00 21/5/2014 76,00 31/7/2014 444,60 15/3/2013 900,00 16/5/2013 1.350,00 9.7. aplicar às Sras. Célia Maria Santos Rezende e Cláudia Maria Garcia Pinheiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar à Sra. Janette Santos Alves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.11. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.12. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão e às responsáveis; 9.13. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.